Tribunal: TJBA
Processo: 8014976-43.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014976-43.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

APELADO: ROSEANE MORAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. ROL DA ANS. FUNÇÃO REPARADORA DOS PROCEDIMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os procedimentos médicos indicados à autora – abdominoplastia (dermolipectomia abdominal), mamoplastia com uso de prótese e correção de lipodistrofia braquial e crural – foram prescritos com
finalidade reparadora e terapêutica
, em decorrência de grande perda ponderal, com comprovação técnica da necessidade, não se tratando de intervenções meramente estéticas.

A negativa de cobertura pela operadora de saúde, fundamentada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, configura conduta abusiva, à luz do art. 51, IV e §1º, II, do CDC, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade dos procedimentos ao restabelecimento físico e psíquico da paciente.

O rol da ANS, conforme entendimento pacificado do STJ e a redação dada pela Lei nº 14.454/2022 à Lei nº 9.656/1998, tem caráter
exemplificativo
, não se constituindo em limitação absoluta ao dever de cobertura assistencial.

A negativa injustificada de cobertura, em momento de vulnerabilidade da usuária e diante de prescrição médica clara,
enseja danos morais presumidos
, pois compromete a confiança contratual e agrava o estado de aflição da paciente, sendo cabível a reparação no valor de R$ 10.000,00, fixado com razoabilidade.

Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8014976-43.2022.8.05.0274
, em que figuram, como Apelante,
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
, e, como Apelado,
ROSEANE MORAIS DOS SANTOS .

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora